Tribunal: TJMT
Processo: 0012195-33.2008.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012195-33.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Bancários, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), EVANDRO LUCIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 078.634.488-16 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – MULTA APLICADA DE FORMA DISTINTA PELO PROCON EM 04 PROCESSOS ADMINISTRATVOS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO EXTRAPOLADO -
SENTENÇA QUE ANULOU A PRIMEIRA MULTA EM RAZÃO DA PRIMARIEDADE – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO CONDICIONADA À PRÉVIA ADVERTÊNCIA - DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA PELA VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR
–
NECESSIDADE RESTABELECIMENTO DA QUANTIA INICIALMENTE APLICADA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA MULTA – DESCABIMENTO SOB PENA DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE DA SANÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA

PARA RESTABELECIMENTO DA MULTA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

2. Sentença reformada em Remessa Necessária, para determinar a
manutenção da multa aplicada no processo administrativo.

3. Recurso Conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL,
bem como remessa necessária contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, M.M. Juiz
Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho
, nos autos da Ação Anulatória de Débito

Fiscal nº 12195-33.2008.8.11.0041 (cód. 341927), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, com fulcro no artigo 269, I, do CPC/73.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que O PROCON de Cuiabá, notificou o Apelante em 31/01/2008, via correios, pelo descumprimento da Lei 4.069/2001, tem relação ao tempo de atendimento em filas de estabelecimento bancários relativos aos processos administrativos nº 472/07, 474/07, 475/07 e 476/07.

No processo administrativo, multou o apelante nos referidos processos totalizando um valor de R$ 42.720,00 (quarenta e dois mil setecentos e vinte reais).

Em que pese o juízo de primeiro grau, ter declarado nulo a multa aplicada no procedimento administrativo nº 472/07, aplicando-se advertência pela primariedade do apelante conforme artigo 5º da Lei 4.069/01, o mesmo deveria ter sido feito nas demais sanções, a mesma Lei municipal, prevê no caso de reincidência aplicará o limite de 5.000 (cinco mil UFIR’S) o que não foi aplicado pelo juízo
a quo
.

Aduzindo equivocado a decisão do juiz de primeiro grau ao aplicar o parágrafo único do artigo 57 do CDC, para manter as multas aplicadas nos processos administrativos nºs 474/07, 475/07 e 476/07, totalizando o montante de R$ 25.040,00 (vinte e cinco mil e quarente Reais).

Assevera, ilegalidade no ato praticado pelo PROCON, uma vez que a multa deveria levar em conta a gravidade do ocorrido e graduar devidamente a aplicação de eventual sanção administrativa, o que não foi observado no presente caso.

Pontua, além da nulidade da decisão pelo vício procedimental, a sanção imposta distância ou afronta o devido processo legal, os princípios da finalidade, motivação razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e interesse público, e os critérios de sanções administrativas da legislação municipal, devendo ser revisado pelo Poder Judiciário.

Destaca, que é certo que o judiciário não pode interferir em decisões administrativas que tenham respeitado o devido processo legal, porém, argumento se dever legal do judiciário interferir quando existe flagrante arbitrariedade por parte do órgão administrativo, ao julgar o processo de forma contrária às provas apresentadas pelas partes.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

O apelado apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, conforme id. 4974319 e 4974320.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção no presente recurso id. 5214395.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível visando à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou parcialmente procedente o feito
“apenas para anular a multa aplicada pelo Requerido no processo administrativo nº 472/07 diante da afronta ao disposto no art. 5º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.069/01”

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelante
BANCO DO BRASIL
opôs Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 12195-33.2008.8.11.0041 (cód. 341927) em desfavor do Apelado
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, visando anular os Processos administrativo n.º 472/07, 474/07, 475/07 e 476/07, que aplicou a multa correspondente ao montante de R$ 42.720,00 (quarenta e dois mil setecentos e vinte reais).

Constata-se dos autos, que o apelante (
BANCO DO BRASIL)
foi condenado em Processo Administrativo do PROCON Municipal, a pagar a multa administrativa, relativo ao tempo de atendimento em filas de estabelecimento bancário (fila de banco), suportado por diversos consumidores ter sido superior ao permitido pela Legislação Municipal.

O magistrado sentenciou o processo em 19/04/2012, com seguinte parte do dispositivo, vejamos:

“Posto isso, na forma do art. 269, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, apenas para anular a multa aplicada pelo requerido no processo administrativo nº 472/07, diante da afronta ao disposto no art. 5º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.069/01.

Considerando que o autor obteve êxito em parte mínima do pedido formulado, bem como considerando o disposto no parágrafo único do artigo 21 do CPC, condeno-lhe ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no § 3º do artigo 20 do diploma processual.

Sujeito à remessa necessária (CPC, 475, I). Assim, decorrido o prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste juízo.

P. R. I. C.”

Motivando o presente recurso de apelação cível, que tem como núcleo da razão recursal ofensa a princípios constitucionais, alegando que a decisão utilizou de dois pesos e duas medidas, para a mesma ocorrência, aplicando-se advertência pela primariedade do apelante conforme artigo 5º da Lei 4.069/01, o mesmo deveria ter sido feito nas demais sanções, a mesma Lei municipal, prevê no caso de reincidência aplicará o limite de 5.000 (cinco mil UFIR’S) o que não foi aplicado.

Optando por aplicar o parágrafo único do artigo 57 do CDC, para manter as multas aplicadas nos processos administrativos nºs 474/07, 475/07 e 476/07.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Pois bem, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Destaco que aplicação da multa decorre do poder discricionário do PROCON Municipal, sendo vedado ao Judiciário sua modificação, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora. (Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto, observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade. Recurso desprovido. (N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

Neste norte, tenho que inviável a substituição da multa pela advertência, tendo vista que a referida lei municipal não prevê uma ordem preferencial para aplicação da penalidade, tampouco vincula a aplicação de advertência a todos casos de infratores primários, cabendo ao PROCON dirimir a gravidade da infração praticada, para então aplicar a sanção.

Portanto, razão pela qual, em remessa necessária a sentença merece reforma para determinar a manutenção da multa aplicada no processo 472/07 o qual corresponde a R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais).

Destaco ainda, que em cada processo administrativo foi fundamentado e explicado como foi elaborado o cálculo da multa imposta, com a devida atenuante em beneficio ao apelante bem como a incidência dos agravantes, vejamos:

A)
Autos nº 472/2007
– consumidora
Sra. Julliane Jecika de Almeida Pereira
,
tempo de espera na fila do banco 2h06 (duas horas e seis minutos),
multa aplicada no valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) conforme id. 4973689.

B)
Autos nº 474/2007
– consumidora
Sra. Jumelicia Benedito de Siqueira
,
tempo de espera na fila do banco 1h45 (uma hora e quarenta e cinco minutos),
multa aplicada no valor de R$ 11.480,00 (onze mil e quatrocentos e oitenta reais) conforme id. 4973898.

C)
Autos nº 475/2007 –
consumidora
Sra. Maria Carolina de Oliveira Moraes
,
tempo de espera na fila do banco 0h25 (vinte e cinco minutos),
multa aplicada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) conforme id. 4973955.

D)
Autos nº 476/2007
– consumidor
Sr. Wagner de Lima Santos
,
tempo de espera na fila do banco 1h36 (uma hora e trinta e seis minutos),
multa aplicada no valor de R$ 10.640,00 (dez mil seiscentos e quarenta reais) conforme id. 4974043.

Realço que nos processo administrativos nº 474/07, 475/07 e 476/07, foi constatada a violação do direito do consumidor, e com o recurso administrativo foram reduzidos os valores das sanções.

Pontuo novamente, sobre a manutenção da primeira multada Autos nº 472/2007, o tempo de espera suportado pelo cliente passou de 2 horas, a substituição dessa multa pela advertência seria desproporcional pela infração cometida pelo apelante.

Por fim, no que concerne ao valor montante da multa aplicada em todos os processos administrativos correspondente a R$ 42.720,00 (quarenta e dois mil e setecentos e vinte reais), não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando-se o poder econômico da empresa e o proveito econômico por ela auferido.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, e em remessa necessária,
RETIFICO A SENTENÇA PARA DETERMINAR
o restabelecimento da multa aplicada no processo administrativo nº 472/2007, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021